Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006498-79.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material.

2. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.

3. Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. M
ARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do v. Acórdão proferido nos autos da Apelação que deu

provimento

ao recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Suscita que o acórdão teria sido omisso em relação a importantes questões de direito aventadas pela Embargante, que merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive), sob pena de contrariedade à lei (CPC, artigos 489 e 1.022) e à Constituição Federal (CF-88, art. 93, IX).

Embargos de Declaração, com o devido saneamento das omissões ora indicadas e, via de conseqüência, seja o respeitável acórdão modificado.

Em contrarrazões. (id. 108784995).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos ao argumento da existência de omissão no acórdão embargado, quanto a ausência de manifestação das questões suscitadas no recurso.

Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

Omissão segunda abalizada doutrina “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]

O vício da omissão apontado seria a ausência de pronunciamento quanto aos dispositivos suscitados no recurso.

Combatia-se no recurso a ausência de configuração de infração ao consumidor e desproporcionalidade da sanção pecuniária aplicada.

O acordão embargado pontuou a inobservância aos parâmetros previstos nas normas consumeiristas e ausência de irregularidades no processo administrativo e na multa aplicada:

(...)

Ressai dos autos que a parte autora propôs Embargos a Execução visando o afastamento das punições impostas e a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos que instruem o processo executivo fiscal.

Tem-se que a ação de execução fiscal foi lastreada nas CDAs no

1275/2017; 1276/2017; 1277/2017; 1278/2017 e 1279/2017 no valor de R$ 31.714,86 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), referente ao valor das multas aplicadas pelo PROCON atualizadas até abril de 2018.

Nos autos do processo administrativo, consta que foi devidamente notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, apresentando defesa em todos os processos.

O recurso comporta provimento.

Verifica-se que o juiz de primeiro grau afastou a imposição das multas nos processos 0115.002.099-5, 0115.005.921-2, 0115.001.335-6, 0115.003.910-5 e 0115.001.828-2, em face da ausência de resistência da embargada em solucionar os problemas não demonstrando conduta desidiosa acerca das irregularidades.

Verifica-se que, em todos os procedimentos se realizou a composição amigável das partes, já que a resolução do conflito se deu na audiência de conciliação.

É necessário verificar, entretanto, que, este fator não exclui a possibilidade da fixação de sanção administrativa à Recorrido, pois esta leva em consideração outros fatores alheios à lide.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação, por exemplo, adota-se o fato de a Empresa ser reincidente na reclamação administrativa, o que leva à consideração de que a conduta deve ser corrigida, e neste sentido se aplica a multa, pois esta também possui caráter pedagógico.

Além de ser, obviamente, uma sanção, ou seja, há intrinsicamente a questão punitiva, a multa também possui a função de coibir a prática reiteradamente injusta da Empresa, dentre outros elementos que se levam em consideração.

Neste ponto, é necessário dispor que, pela mera análise superficial dos processos administrativos pode ser verificada a devida fundamentação para a formalização das multas, e, como é cediço, é defeso ao Poder Judiciário incidir nesta seara.

A elucidar este ponto, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Com estas considerações, é iminente a reforma do ato sentencial a favor do Município de Rondonópolis, e por estas razões os honorários advocatícios também devem ser alterados.

Assim, revertam-se os a verba honorária em favor do Apelante no patamar de 11% (onze por cento), já a levar em consideração a majoração em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
para julgar improcedentes os embargos a execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.(id. 97968456)

Logo, verifica-se que não há qualquer omissão quanto aos dispositivos e normas aplicáveis ao caso, restando claro que, como mencionado no acordão embargado, não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo instaurado para apuração do fato e tampouco na multa aplicada pelo órgão de proteção do consumidor, uma vez que observou a graduação da penalidade prevista na lei.

Portanto, ao que se afigura, o Embargante pretende pela via dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já amplamente debatida pela Câmara, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão, vícios estes ausentes no presente caso.

Por fim, com relação ao prequestionamento, tem-se que é suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostra-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0005696-74.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021